Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. SÚMULA 37/TUJ. LOTAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO NÍVEL DE ATENÇÃO DOMICILIAR AD 1. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a “Gratificação por Condições Especiais de Trabalho” – GCET no seu contracheque, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial, bem como ao pagamento retroativo dos valores a título de diferença devida relativa a GCET nos últimos cinco anos. Alega em seu recurso que atua como técnica em enfermagem, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar da Região Central, desempenhando atenção básica à saúde, dentro da finalidade estabelecida pela Política Nacional de Ação Básica (PNAB), preenchendo os requisitos para a percepção da GCET. Ademais, após a edição da Súmula 37 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a parte autora postulou que: “seja avaliado nesse caso concreto o comprovado repasse de atividade própria da modalidade AD 1, por conveniência do Distrito Federal, oportunidade que deverá ser feito o distinguishing desse caso sob exame com a tese uniformizada e concedida a GCET” (ID 40059002).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A GCET foi instituída pela Lei Distrital 2.339/1999 para os servidores da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, hoje Secretaria de Estado da Saúde, com jornada de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
IV. Consoante dispõe o art. 297 do Decreto Distrital 39.546/2018, ao NRAD compete: “[...] I - planejar e executar as ações de atenção domiciliar nas dimensões da promoção, prevenção, recuperação e reabilitação; II - articular as ações da Atenção Domiciliar com a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde e com a Diretoria de Atenção Secundária, de acordo com as diretrizes da Secretaria”. Com efeito, as competências do NRAD estabelecidas no artigo 297 do Decreto Distrital no 39.546/2018, constata-se: “I - planejar e executar as ações de atenção domiciliar nas dimensões da promoção, prevenção, recuperação e reabilitação; II - articular as ações da Atenção Domiciliar com a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde e com a Diretoria de Atenção Secundária, de acordo com as diretrizes da Secretaria; III - executar o processo de admissão e alta do paciente nos serviços de atenção domiciliar; IV - monitorar e avaliar a inserção dos dados no sistema de informação da Atenção Domiciliar; e V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de competência”. Desse modo, é possível identificar que as atividades exercidas no Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar são, em sua maioria, de gestão, ainda que relacionadas à Atenção Domiciliar.
V. Ademais, o artigo 2o §1o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde dispõe que a “A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS”. Aprofundando naquele dispositivo, constata-se que a estrutura operacional da RAS tem previsão no item 6.2 do Anexo da Portaria no 4.279/2010 do Ministério da Saúde, onde consta que: “A estrutural operacional da RAS é constituída pelos diferentes pontos de atenção à saúde, ou seja, lugares institucionais onde se ofertam serviços de saúde e pelas ligações que os comunicam. Os componentes que estruturam a RAS incluem: APS - centro de comunicação; os pontos de atenção secundária e terciária; os sistemas de apoio; os sistemas logísticos e o sistema de governança”. Quanto ao mencionado “APS – Centro de Comunicação”, aquele anexo destaca que “A Atenção Primária à Saúde é o centro de comunicação da RAS e tem um papel chave na sua estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado. Para cumprir este papel, a APS deve ser o nível fundamental de um sistema de atenção à saúde”. Percebe-se, portanto, que a atenção primária é a principal porta de entrada do SUS, com o atendimento direto à população, efetuado nas unidades de caráter básico de saúde, de forma a permitir o atendimento capilarizado de atenção primária, próximo à comunidade.
VI. Por outro lado, existem as unidades regionais, dentre os quais os Núcleos Regionais de Atendimento Domiciliar, que efetuam as já ressaltadas atividades eminentemente de gestão na atenção domiciliar. Tais unidades não compõem a porta de entrada na rede de saúde, de forma que não correspondem ao atendimento primário à saúde. Isso porque a sua atuação ocorre em órgão regionalizado de segundo grau hierárquico, que funciona como atuação complementar aos realizados em caráter primário, mas que não se confundem com a atuação primária. Desse modo, constata-se que a atividade realizada pelos servidores do NRAD não é de atenção primária, não atendendo aos requisitos para a percepção da GCET.
VII. Destaca-se que o entendimento foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao estabelecer na Súmula 37 que: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, prevista no art. 2o da Lei Distrital 2.339/1999, não é devida ao servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD.”
VIII. Não obstante a alegação na petição ID 40059002 acerca de distinguish do caso concreto em relação à Súmula 37, destaca-se que na ocasião daquele julgamento foi debatida a possibilidade de ressalvar casos em que eventual divisão interna do NRAD demonstrasse um repasse diferenciado ao setor, englobando usuários com perfil de AD1. Não obstante, aquela proposta não foi acolhida pela Turma, que fixou a súmula definindo que a GCET não é devida aos servidores lotados no NRAD, de modo que não prospera eventual ressalva no caso concreto. Inclusive, na ementa do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0740374-65.2021.8.07.0016, que resultou na Súmula 37/TUJ, consta que: “2. Embora o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD se trate de modalidade de Atenção Domiciliar, ele não se enquadra no nível da Atenção Primária à Saúde (equivalente à modalidade Atenção Domiciliar - AD 1), sendo responsável pela prestação das modalidades AD 2 e AD 3 da atenção domiciliar. 3. Nesse cenário, considerando que o servidor lotado no NRAD não preenche requisito imprescindível para a concessão da GCET, qual seja, o exercício de atividade de atenção primária à saúde, mostra-se indevida a percepção da gratificação”. Constata-se que a parte autora está inserida na situação fática exposta na Súmula, de modo que afastada a tese de que faria jus à GCET por realizar atividade de atenção domiciliar AD1.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.